Tribunal: TJES
Processo: 5001080-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDMAR DA SILVA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. RECLASSIFICAÇÃO COMO FALTA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que revogou o reconhecimento de faltas disciplinares graves nos Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs) nº 191/2019 e 015/2021, afastando seus consectários legais e restabelecendo os dias remidos perdidos, com fundamento no Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de maconha para consumo próprio, em pequena quantidade, por apenado no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave na execução penal; e (ii) estabelecer se tal conduta pode ser classificada como falta disciplinar de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 506 do STF estabelece que a posse de até quarenta gramas de maconha para consumo pessoal não configura infração penal, o que afasta a incidência do art. 28 da Lei de Drogas como fundamento para a caracterização de falta grave.

4. O rol de faltas graves previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal (LEP) é taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível interpretação extensiva para incluir condutas não expressamente previstas.

5. A posse de substância entorpecente para consumo próprio dentro do sistema prisional, embora não constitua falta grave, pode configurar falta disciplinar de natureza média, conforme disposto no art. 49, inciso II, da Portaria SEJUS 332-S/2003, que proíbe a posse de material vedado por regulamento interno da unidade prisional.

6. A reclassificação da infração para falta média preserva os princípios da legalidade e da proporcionalidade, afastando as consequências jurídicas da falta grave, como a regressão de regime e a perda de dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, reclassificando a conduta como falta média.

Tese de julgamento
:

1. A posse de substância entorpecente para consumo próprio por apenado em estabelecimento prisional não configura falta grave, diante da taxatividade do rol do art. 50 da LEP e da atipicidade penal da conduta, conforme Tema 506 do STF.

2. A referida conduta pode ser classificada como falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 49, II, da Portaria SEJUS 332-S/2003, desde que prevista no regulamento interno da unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 50; Portaria SEJUS 332-S/2003, art. 49, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/08/2023; STJ, HC 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12/03/2019; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5017783-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, DJe 05/02/2025; TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.24.340438-1/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 03/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que revogou as decisões anteriores que reconheceram as condutas descritas nos PAD's nº 191/2019 e 015/2021 como faltas disciplinares de natureza grave e restabeleceu os dias remidos perdidos, com fundamento no Tema de n.º 506, do STF.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais alegando que o Tema de n.º 506, do STF não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave com a consequente regressão do regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pela d. Defensoria Pública estadual requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 12186231, no qual opina pelo provimento do agravo ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que revogou as decisões anteriores que reconheceram as condutas descritas nos PAD's nº 191/2019 e 015/2021 como faltas disciplinares de natureza grave e restabeleceu os dias remidos perdidos, com fundamento no Tema de n.º 506, do STF.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais alegando que o Tema de n.º 506, do STF não é aplicável na execução penal, requerendo, ao final, a manutenção da falta grave com a consequente regressão do regime de cumprimento de pena.

Para tanto, o agravante afirmou que “
embora o fato de portar maconha para uso pessoal tenha sido descriminalizada pela Suprema Corte, tal conduta é expressamente proibida no interior do sistema prisional, o que caracteriza em violação das regras impostas para cumprimento da pena e, consequentemente, ato de descumprimento dos deveres e das ordens no interior da Unidade Prisional (artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execução Penal)
”.

Consta dos autos que o Juízo agravado, inicialmente, reconheceu como prática de falta grave os fatos apurados nos PAD's nº 191/2019 e 015/2021, vez que o reeducando foi flagrando na posse de pequena quantidade de maconha (uma bucha em cada uma das duas oportunidades), dentro da unidade prisional.

Referidas decisões constam dos sequenciais de n.º 73 e 137 da ação de execução penal, disponível para consulta no SEEU.

Os julgamentos realizados nos procedimentos citados responsabilizaram o agravante administrativamente pela prática de crimes dolosos, ensejando punição disciplinar por falta grave, nos termos delineados pelo art. 118, I, da LEP:

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

O Ministério Público de primeiro grau requereu, no PAD 015/2021, o seguinte:

-
PAD nº 015/2021
: “
Dada a palavra ao Douto Presentante do MP, este assim se manifestou: "MMa. Juíza, analisando o procedimento, entendo que a justificativa não merece ser acolhida. Assim,
tendo em vista que o apenado cometeu
crime doloso
no curso da execução
, requer a homologação da falta grave, aplicando-se a interrupção no cumprimento da pena
”.

Na decisão que homologou a falta grave no procedimento referido, o fundamento utilizado foi o de que, “
Consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP,
a prática de novo crime
ou falta grave no curso da pena enseja a regressão do regime prisional
” (seq. 137, ação de execução penal).

Já a decisão que homologou a falta grave no PAD nº 191/2019 foi fundamentada considerando que “
o art. 28 da Lei de Drogas não descriminalizou a conduta de posse de droga para consumo próprio
, sendo que no âmbito da execução penal,
a referida conduta caracteriza falta grave nos termos do art. 118, I da LEP
, ensejando a reprojeção da data-base e perda parcial de dias remidos
”.

Dessa forma, não há dúvida de que a homologação da falta grave, com a consequente perda de fração dos dias remidos, nas duas ocasiões, se deu unicamente pela prática do crime de posse/uso de substância entorpecente, em pequena quantidade, tipificado no art. 28, da Lei de n.º 11.343/2006.

Após a devida contextualização, ressalto que sobreveio decisão proferida em sede de mutirão judiciário, no qual a autoridade judicial reviu seu posicionamento anterior, revogando as faltas graves anteriormente reconhecidas nos PAD's nº 191/2019 e 015/2021 e, consequentemente, restabelecendo os dias remidos perdidos, aplicando ao caso o entendimento decorrente do Tema de n.º 506, Repercussão Geral, do STF, que passou a considerar atípica a posse de até quarenta gramas de maconha.

Infere-se dos autos que a quantidade de droga portada pelo agravado era inferior ao limite estabelecido pelo citado precedente vinculante.

Nesse contexto, a decisão agravada ressaltou que, “
levando em conta que os casos em questão envolvem o porte/posse de substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", apreendidas em circunstâncias que se amoldam as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a homologação da falta grave e a aplicação dos seus consectários legais
”.

A decisão agravada se verifica acertada considerando que o rol previsto no art. 50 da LEP é taxativo.

Nesse sentido,
“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de ser taxativo o rol de faltas graves previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, não sendo cabível a realização de interpretação extensiva ou complementar a fim de ampliar o alcance das condutas ali previstas”
(STJ - HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.)

Todavia, em que pese a descriminalização da conduta de portar drogas para consumo próprio, verifica-se que tal conduta é expressamente vedada pelo regulamento da administração prisional estadual, sendo considerada infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, de 03/07/2003 (Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo):

“
Art. 49.
Considera-se falta disciplinar de natureza média:

(...)

II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”

Dessa forma, entendo que assiste razão apenas em parte à pretensão ministerial, por entender que a interpretação sistemática dos dispositivos citados da LEP, do regulamento da administração prisional estadual e do Tema 506 do STF, indicam que a conduta praticada é passível de aplicação de falta média.

A Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. CRIME DOLOSO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PORTE DE MATERIAL PROIBIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, II, DA PORTARIA SEJUS 332-S. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto de execução penal, configura falta grave. 2. O apenado foi surpreendido na posse de 01 (um) cigarro de maconha destinado ao consumo pessoal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, à luz do Tema 506 do STF. 3. A posse de substância entorpecente deve ser considerada uma infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, in verbis: “Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média: (...) II - portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”. 4. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5017783-81.2024.8.08.0000; REL. DES. SUBST. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 05/Feb/2025).

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMG:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. ATIPICIDADE PENAL RECONHECIDA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 506). RECLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na posse de substância entorpecente (maconha), e indeferiu o pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n.º 11.846/23.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside: (i) no reconhecimento ou afastamento da falta grave em razão da posse de maconha para consumo pessoal, à luz do recente julgamento do STF (Tema 506); e (ii) na aplicação de sanções extrapenais decorrentes da referida conduta.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.º 635.659 pelo STF (Tema 506), a posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal não constitui infração penal.

4. A conduta do agravante, por não estar prevista no rol taxativo do art. 50 da LEP, não configura falta grave. Entretanto, sua ilicitude administrativa persiste, nos termos do art. 641, VII, do Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional, que classifica tal conduta como falta média.

5. A reclassificação da infração, para observância aos princípios da legalidade e proporcionalidade, é medida necessária, afastando-se os consectários legais decorrentes da falta grave.

6. Quanto ao pedido de indulto, o recurso foi apresentado sem impugnar os fundamentos da decisão originária, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento desta parte do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, dá-se provimento parcial para afastar o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, reclassificando a conduta para falta média.

Tese de julgamento: "1.
A posse de substância "cannabis sativa" para consumo pessoal não configura infração penal, nos termos do STF (Tema 506), nem falta grave prevista no art. 50 da LEP, devendo ser reclassificada como falta média administrativa, em atenção ao art. 641, VII, do Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional
. 2. A ausência de fundamentação dialética do recurso impede o conhecimento do pedido relacionado ao indulto".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50; Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional, art. 641, VII; RE n.º 635.659 (Tema 506 - STF).

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/08/2023; STF: RHC 198271/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021; STJ: AgRg no AREsp 1496039/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019; TJMG: Agravo de Execução Penal 1.0000.22.037004-3/002, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 14/12/2022; TJMG: Agravo de Execução Penal 1.0071.20.440003-1/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 09/10/2023. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.340438-1/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 03/02/2025, publicação da súmula em 05/02/2025)

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada, devendo ser aplicada ao agravado falta de natureza média.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo para aplicar ao agravado falta de natureza média.

É como voto.